Tribunal: TJMT
Processo: 1017738-87.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017738-87.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENE NOVAIS OLIVEIRA - CPF: 057.318.091-19 (APELANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Acordo de não persecução penal. Conversão do julgamento em diligência.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), fixando pena de
1
ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. O recorrente pleiteou, preliminarmente, a remessa dos autos para análise de viabilidade de acordo de não persecução penal, a nulidade das provas obtidas por busca domiciliar sem autorização judicial e, no mérito, a absolvição pela ausência de provas.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial para análise da viabilidade de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal; (
ii
) estabelecer se houve nulidade na obtenção das provas por ausência de autorização judicial para a busca domiciliar; (
iii
) determinar se a fragilidade probatória justifica a absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal em qualquer fase processual anterior ao trânsito em julgado, mesmo sem confissão do acusado, quando cabível, em razão do caráter híbrido (material e processual) da norma (HC n. 185.913/DF e Tema 1098/STJ).

4. A condenação pelo tráfico privilegiado, com pena inferior a quatro anos após a sentença, abriu nova possibilidade jurídica para a celebração do acordo, inexistente na fase de oferecimento da denúncia.

5. Os registros criminais referidos pelo Ministério Público não impedem a celebração do acordo, pois se referem ao próprio processo em análise ou são imputações contra terceiros.

6. Determina-se a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial para manifestação acerca da viabilidade da proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, considerando o atual contexto fático-jurídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para acolher a preliminar de remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial, com conversão do julgamento em diligência, prejudicada a análise das demais teses recursais.

Tese de julgamento:

“
1. É possível
a
proposta de acordo de não persecução penal em qualquer fase anterior ao trânsito em julgado da condenação, ainda que não tenha havido confissão do acusado. 2. O reconhecimento de causa de diminuição de pena
após
a sentença pode ensejar a viabilidade superveniente do acordo de não persecução penal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 116, IV; CPP, art. 28-A, §§ 2º e 14; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC n. 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.09.2024; STJ,
REsp
n. 1.890.343/SC e
REsp
n. 1.890.344/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rene Novais Oliveira

contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara

Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1017738-87.2022.8.11.0015
, condenando-
a
pela prática do delito de tráfico de drogas
privilegiado
(art. 33,
§ 4º,
da Lei n. 11.343/06), à pena de
1
(
um
) ano
, 11
(o
nze
) meses

e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial aberto, e
1
94
(
cento e noventa e quatro
)

dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mí
nimo vigente ao tempo dos fatos, cumprindo registrar que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

O apelante, nas razões recursais que vistas no ID
258524668
, almeja
,

preliminarmente
:
(i)

a propositura de acordo de não persecução penal nos termos do art. 28-A
, § 14,
do Código de Processo Penal
; (
ii
)
o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem autorização judicial com sua absolvição por não haver prova da existência do fato
. No mérito,
(
iii
)

postula sua absolvição, ante a fragilidade de provas para a manutenção do decreto condenatório, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
26086416
3
, o Ministério Público colima o
parcial provimento do
recurso
para que seja ofertado o acordo de não persecução penal
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
269367253
,
se manifesta
pela rejeição da
s
preliminar
es
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR
.

Remessa dos autos
ao órgão de revisão ministerial
para análise
sobre a viabilidade do acordo de não persecução penal

Em relação ao pleito objetivando a
remessa dos autos
ao órgão de revisão ministerial
para
propos
i
t
ur
a de acordo de não persecução penal-ANPP
,
nos termos do art. 28-A
, § 14,
do Código de Processo Penal
, é forçoso reconhecer que
assiste razão ao apelante.

É cediço que
o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18 de setembro de 2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 185.913/DF,
fixou a tese no sentido de que o ANPP pode ser celebrado em qualquer momento processual, desde que antes do trânsito em julgado, mesmo que ausente
a
confissão do acusado, consoante se infere do referido julgado abaixo ementado:

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
(
Destacamos
)

Acrescente-se que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que
"este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar"
; salientou,
outrossim
, que, oferecido o acordo de não persecução penal, ficam suspensas a ação e a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 116, IV, do Código Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), até a
extinção da punibilidade pelo cumprimento do ANPP ou a rescisão do acordo.

Posteriormente, aos
23 de outubro de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1890343/SC e 1890344/RS (Tema 1098), por unanimidade, fixou as seguintes teses:

1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP);

2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
;

3. Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.
(
Destacamos
)

Com efeito, ressai destes autos que oportunizar a propositura do acordo de não persecução penal se demonstra plenamente viável no caso em tela, uma vez que segundo o entendimento dos Tribunais
Superiores, o instituto tem aplicação retroativa quando o pedido é feito antes do trânsito em julgado da condenação, como sói ser o caso em espécie.

Ademais, não obstante, nas contrarrazões recursais o Ministério Público tenha alegado que “
durante o oferecimento da denúncia, este Parquet Estadual já realizou a análise quanto à proposta do
Acordo de Não Persecução Penal
”
, observa-se que, n
o caso concreto, à época da denúncia, o quadro fático não permitia o oferecimento do acordo, visto que imputado ao recorrente o crime de tráfico de drogas, cuja pena mínima cominada (
cinco
anos de reclusão) excede o limite de
quatro
anos exigido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal.

Contudo, a situação jurídica do apelante
foi
substancialmente modificada com o reconhecimento, na sentença condenatória, da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, oportunidade em que

lhe foi fixada pena
inferior a quatro anos
.

Destarte, verifica-se que, somente após a prolação da sentença, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, se consolidou a possibilidade jurídica de oferecimento do
acordo de não persecução penal –
ANPP.

De igual maneira, conquanto o órgão acusador tenha mencionado
que “
nada obstante a manifestação defensiva analisando o histórico criminal dos imputados, vê-se que eles não preencheram os requisitos legais para a oferta do benefício do ANPP, nos termos do artigo 28-A, §
2º,
inciso II, do Código de Processo Penal, eis que ambos ostentaram registros criminais, inclusive, já foram denunciados pela prática de crime ambiental de poluição sonora no bojo da Ação Penal nº 1018460-2.2020.81
1.0015 (id. 103342789 - Pág. 4)
”,
constata-se que o relatório de antecedentes criminais acostado naquela ocasião (ID 253810730) indica apenas os fatos objeto da presente apuração. Ademais, conforme consulta realizada pela assessoria deste
r
elator, verificou-se que a Ação Penal n. 1018460-92.2020.811.0015 refere-se a réu diverso daquele que figura como apelante nestes autos.

Assim, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para
determinar a
remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial
, para manifestação quanto à viabilidade da celebração de Acordo de Não Persecução Penal
– ANPP
, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, considerando-se o atual contexto fático e jurídico do feito.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,

acolho
a preliminar suscitada e, por conseguinte,

dou provimento
ao recurso de

Rene Novais Oliveira
, p
ara, neste momento, determinar
o retorno dos autos ao primeiro grau, em diligência, a fim de
remeter este processo
ao
ó
rgão de revisão ministerial
a fim de
se oportunizar a possibilidade de propositura de acordo de não
persecução penal,
nos termos do art. 28-A, §
14, do Código de Processo Penal,
mantidos os atos processuais realizados e prejudicada a análise das demais teses recursais.

Caso o
ó
rgão de revisão ministerial entenda não ser cabível ou se o juízo de primeiro grau não homologar o acordo de não persecução penal eventualmente ofertado, volvam os autos à segunda instância
para prosseguimento do julgamento do recurso, com análise das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025